Tribunal: TJDFT
Processo: 0013373-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MPERITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA CONTRATUAL EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MODIFICAÇÃO JUDICIAL DO PATAMAR PACTUADO NO CONTRATO DE ADESÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM A MULTA CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO.
1. Por força da teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, segundo as alegações veiculadas pela autora na petição inicial e não se confunde com o interesse substancial do autor, que envolve, indubitavelmente, questão de mérito.
2. Verificado que, na inicial da demanda, o autor imputa a empresa ré, a responsabilidade pelos danos experimentados em virtude do atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes, tem-se por inviabilizado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
3. O fato de ter sido decretada a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes, por sentença exarada em demanda autônoma proposta pelo autor, não caracteriza a falta de interesse processual quanto à pretensão de reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes e à percepção da multa contratual, em virtude de atraso na entrega do imóvel.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.635.428/SC), consolidou o entendimento de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).
5. Configurada a inadimplência quanto à obrigação de entrega do imóvel no prazo pactuado, cabível a condenação da promitente vendedora ao pagamento da multa compensatória fixada contratualmente, devendo, contudo, ser reduzida a penalidade, quanto evidenciada a onerosidade excessiva.
6. Apelação Cível interposta pela empresa ré conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida e não provida.